Tribunal: TJES
Processo: 5021836-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021836-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON DE JESUS SILVA JUNIOR

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE CONCRETA. FUGA PROLONGADA. CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu denunciado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES que manteve a prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e do risco à aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito e da permanência do acusado em local incerto por mais de três anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e contemporânea; (ii) estabelecer se estão ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, diante da existência de indícios de autoria, prova da materialidade e da elevada pena abstratamente cominada ao crime de homicídio qualificado.

4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo homicídio consumado praticado contra pessoa próxima ao agente, após discussão banal, revela periculosidade efetiva apta a justificar a custódia para a garantia da ordem pública.

5. A permanência do acusado em local incerto e não sabido por mais de três anos caracteriza risco concreto à aplicação da lei penal e à regularidade da instrução criminal, legitimando a manutenção da segregação cautelar.

6. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à persistência do periculum libertatis, e não ao momento da prática delitiva, permanecendo hígidos os fundamentos cautelares no caso concreto.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade do delito, da conduta evasiva do acusado e da necessidade de resguardar a ordem pública.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do homicídio qualificado e na periculosidade do agente, para garantia da ordem pública.

2. A permanência do réu em local incerto por período prolongado configura risco à aplicação da lei penal e à instrução criminal, justificando a custódia cautelar.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da atualidade do periculum libertatis, e não do lapso temporal entre o fato delituoso e a decisão judicial.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar quando demonstrada a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STF, HC nº 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, DJe 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5021836-71.2025.8.08.0000

PACIENTE: EDSON DE JESUS SILVA JUNIOR

IMPETRANTE: CAMILA ALVES DE FIGUEIREDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
EDSON DE JESUS SILVA JUNIOR

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos do processo nº 0005779-93.2022.8.08.0024, que manteve a prisão preventiva do paciente.

A parte impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sustentando
(i)
ilegalidade da decisão por ausência de fundamentação idônea e contemporânea;
(ii)
carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP);
(iii)
condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, que seja reconhecido o constrangimento ilegal que o paciente sofre, com a consequente revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 17554793.

Informações juntadas ao ID 17738216.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17791514, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, cuja pena máxima abstrata é de 30 (trinta) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, além da flagrante periculosidade do agente. Senão vejamos trecho da decisão de ID 17524853:

“(...) A Defesa requereu, liminarmente e subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva do Acusado, sob a alegação de afronta aos princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade das medidas cautelares, e por ele ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

O Ministério Público se manifestou pela manutenção da custódia, destacando que a prisão preventiva está devidamente fundamentada no artigo 312 do Código de Processo Penal , sendo necessária para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

O Parquet ressalta, ainda, que o risco à ordem pública se consubstancia na gravidade concreta dos fatos imputados e que a Justiça desconhecia a localização e atividades do réu por mais de três anos após os fatos. O Juízo já havia analisado e mantido a custódia em audiência de custódia anterior.

A despeito dos argumentos defensivos, em especial as condições pessoais favoráveis, verifico que permanecem íntegros e inabaláveis os fundamentos que motivaram a decretação e manutenção da prisão preventiva.

O Acusado foi denunciado pela prática de Homicídio Qualificado, crime de extrema gravidade. O risco à ordem pública se revela não apenas pela gravidade abstrata (conforme entendimento defensivo), mas pela gravidade concreta dos fatos e pelo comportamento demonstrado nos autos, que, por sua periculosidade, justifica a necessidade de resguardar a sociedade e evitar a reiteração delitiva.

Conforme manifestado pelo Ministério Público, a Justiça desconhecia a localização do réu e não tinha conhecimento de suas atividades por mais de três anos após os fatos. Tal circunstância, que remete à evasão processual, demonstra o risco de o Acusado se furtar à aplicação da lei penal e, por conseguinte, comprometer a regularidade da instrução criminal, justificando a manutenção da custódia, nos termos do art. 312 do CPP.

Desse modo, a medida cautelar extrema se mostra legal, proporcional e indispensável neste momento, pois o fumus commissi delicti e o periculum libertatis estão plenamente demonstrados. Pelo exposto, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado EDSON DE JESUS SILVA JUNIOR ”

Com efeito, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados nos autos.

Sobreleva-se, nessa oportunidade, que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) - destaquei

No caso vertente, trata-se de suposto crime de
homicídio
qualificad
o,
consumado contra a vítima, que era amigo do suposto autor, por conta de uma discussão banal ocorrida durante uma festa
,
de modo que a gravidade concreta da ação delituosa se torna motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva, notadamente para assegurar a garantia da ordem pública.

Soma-se a este fundamento, o fato de o paciente ter permanecido em local incerto por mais de três anos, fundamento este considerado apto a fundamentar a manutenção da prisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA HÁ DÉCADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA PROLONGADA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal n. 0291213-96.1997.8.26.0006, na qual o réu, ora agravante, foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). 2. A defesa sustenta que inexiste prova da intenção do réu de se furtar à aplicação da Lei Penal, que ele jamais teria sido localizado por falha estatal e que estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Requer, ao final, a revogação da prisão, com ou sem aplicação de medidas cautelares. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a prisão preventiva decretada em 1998 permanece fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua manutenção à luz do art. 312 do CPP; (II) apurar se a fuga prolongada do agravante e a gravidade concreta do crime inviabilizam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva foi decretada com fundamento nos arts. 312 e seguintes do CPP, tendo como base a gravidade concreta do crime imputado (homicídio qualificado supostamente praticado por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, concorrente comercial do acusado e seu genitor). 5. A manutenção da prisão preventiva fundamenta-se, também, no fato de o agravante permanecer foragido há mais de 20 anos, o que demonstra risco à aplicação da Lei Penal e reforça a necessidade de segregação cautelar. 6. Conforme jurisprudência do STJ e do STF, a fuga do distrito da culpa constitui fundamento suficiente, em juízo prospectivo, para justificar a prisão preventiva, sendo irrelevante eventual ausência de contemporaneidade da decisão. 7. A alegação de que o agravante desconhecia a existência do processo não afasta a presunção de ciência da ordem judicial e tampouco desconstitui os fundamentos da custódia cautelar, sobretudo diante da permanência em local incerto e não sabido. 8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inaptas para garantir a ordem pública e a aplicação da Lei Penal, especialmente em razão da gravidade do delito e da ausência de comprometimento voluntário do réu com o curso do processo penal. lV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível quando fundada na gravidade concreta do crime e no risco de reiteração delitiva ou de frustração da aplicação da Lei Penal, especialmente em casos de homicídio qualificado. 2. A fuga prolongada do réu e sua permanência em local incerto e não sabido configuram elementos suficientes para justificar a manutenção da segregação cautelar. 3. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não substituem a prisão preventiva quando evidenciada sua insuficiência diante da gravidade do delito e da conduta evasiva do acusado. (
STJ; AgRg-HC 997.094; Proc. 2025/0136438-4; SP; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 09/09/2025
) - destaquei

Além disso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
) - destaquei

O argumento da defesa, de que o tempo decorrido desde a decretação da prisão esvaziaria a necessidade da prisão, não se sustenta. A Lei nº 13.964/19, ao exigir a contemporaneidade para o decreto da preventiva, refere-se à atualidade do
periculum libertatis
, e não à proximidade temporal do fato delituoso ou da decisão prolatada em si. O risco decorrente da violência intrínseca do crime imputado não se esvai com o tempo. A ausência de novos fatos não atenua a gravidade do
modus operandi
original ou do perigo de reiteração delitiva, que são indicadores duradouros da periculosidade do agente. A necessidade da medida, portanto, persiste.

A contemporaneidade deve ser analisada não apenas em relação ao fato criminoso, mas também em relação à presença dos motivos que justificam a prisão.

Registra-se que, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.